Tribunal: TJDFT
Processo: 0714772-78.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e declarou extinto o processo, com julgamento de mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Narra o autor, ora recorrente, que adquiriu passagem aérea junto à empresa recorrida para viagem em 20/9/2024, com saída de São José do Rio Preto às 19:20, conexão em São Paulo, e chegada à Brasília prevista para 23:25 do mesmo dia. Relata que houve atraso no voo inicial e no voo de conexão, totalizando cerca de 10h15min, tendo chegado ao destino apenas às 9:36 do dia 21/9/2024. Afirma que não recebeu assistência e que os fatos lhe causaram transtornos.
2. Recurso próprio e tempestivo. Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, o recorrente aponta a nulidade parcial da sentença, visto que o documento juntado, o qual comprova o dano material, não se trata de aditamento, mas de prova juntada regularmente na ocasião de abertura de prazo após a audiência de conciliação. Sustenta a inversão do ônus da prova, argumentando que cabe à recorrida comprovar de forma individualizada que prestou assistência material e que forneceu informações adequadas ao consumidor. Defende que o atraso causado por condições meteorológicas adversas não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea, pois configura fortuito interno, que não rompe o nexo de causalidade. Aduz que a ausência de assistência ao passageiro configura falha na prestação do serviço, que acarreta a responsabilidade por danos materiais e morais. Alega que o atraso superior a 10 horas, aliado à falta de assistência, justifica a indenização por danos morais, sendo o dano in re ipsa.
4. Em contrarrazões, a recorrida apresenta impugnação à gratuidade de justiça, argumentando que o recorrente não comprovou a insuficiência de recursos. Afirma que não cometeu ato ilícito e que não houve falha na prestação do serviço, visto que o atraso ocorreu por condições climáticas negativas. Aponta que houve a prestação das assistências e realocação no próximo voo.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em analisar se há responsabilidade civil da companhia aérea pelo atraso do voo, ocorrido em razão de condições meteorológicas adversas, e se seria devida indenização por danos materiais e morais.
III. Razões de decidir
6. Nulidade parcial da sentença. Ao analisar os autos, constata-se que o recorrente formulou pedido de indenização exclusivamente por danos morais na petição inicial, não tendo requerido, em momento oportuno, a condenação em danos materiais. O documento de ID 74661100, apresentado após a audiência de conciliação, não se trata de simples prova documental, mas da formulação de novo pedido indenizatório, o que configura aditamento à inicial sem a observância das formalidades legais. Conforme o art. 329, II, do Código de Processo Civil, o aditamento do pedido após a citação somente é admissível com o consentimento da parte contrária, o que não ocorreu no presente caso. Assim, não há nulidade a ser reconhecida, sendo correta a sentença ao rejeitar a pretensão de inclusão de novo pedido.
7. Impugnação à gratuidade de justiça. De acordo com os documentos apresentados (ID 74661210), verifica-se que o recorrente comprovou a hipossuficiência econômica. Impugnação rejeitada.
8. Tipo de relação e ônus da prova. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90). É cabível, portanto, a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC).
9. Responsabilidade civil da companhia aérea. A prova constante nos autos evidencia que o atraso do voo decorreu de condições meteorológicas adversas, fator alheio à esfera de atuação da companhia aérea, caracterizando fortuito externo. Em tais hipóteses, a jurisprudência afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea, por ausência de nexo causal. Nesse sentido: Desse modo, as condições climáticas ou meteorológicas adversas, que impedem a decolagem, considerando as regras mínimas de segurança de voo, caracterizam motivo de força maior e excluem a responsabilidade da empresa aérea pelo atraso ou cancelamento do voo, não havendo de se falar, em consequência, em indenização, por dano moral, já que havia justa causa para retardar o embarque, adiar ou cancelar o voo. (Acórdão 1784435, 0723426-77.2023.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/11/2023, publicado no DJe: 23/11/2023).
10. Danos materiais. É certo que a Resolução n. 400/2016 da ANAC impõe às companhias aéreas o dever de prestar assistência material aos passageiros. Contudo, a condenação por danos materiais é incabível, diante da ausência de pedido específico e tempestivo nesse sentido.
11. Danos morais. Embora o atraso tenha sido expressivo, os elementos dos autos demonstram que decorreu de fortuito externo, o que afasta a configuração de ilícito civil. Assim, inexistindo falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por dano moral.
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 329, II; CDC, art. 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1784435, 0723426-77.2023.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/11/2023, publicado no DJe: 23/11/2023.